Tribunal: TJPA
Processo: 0856568-79.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0856568-79.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas.

2.
A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante.

3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4 -
Agravo interno não conhecido
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo nº
0856568-79.2018.8.14.0301 - PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ
contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática de minha relatoria.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA em sua integralidade
. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I.C. – grifo nosso

Em suas razões, o Agravante, faz um breve comentário acerca da estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS e, no mérito sustenta falta de dotação orçamentária e, que deve prevalecer o interesse público sobre o particular. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifica-se que a tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante.

Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDAD
E. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado
. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUÍDA NA APELAÇÃO E NEM NAS CONTRARRAZÕES.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO SOBRE O CABIMENTO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Analisando o acórdão embargado, verifico que foram devidamente analisadas e discutidas as questões fundamentais de fato e de direito relativas à indenização por danos morais, suscitadas em apelação e contrarrazões, estando o acórdão devidamente fundamentado, não podendo o embargante arguir a existência de vício com base em teses que não foram suscitadas anteriormente.
2. Logo, não há o que se falar em omissão, pois, foram dirimidas todas as questões existentes no recurso posto em análise. Embargos não acolhidos.

(TJ-BA - ED: 05031886220198050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - QUESTÃO NÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA SUCUMBENTE - AUSENTE EFEITO DEVOLUTIVO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL - OMISSÃO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos embargos declaratórios é de rigor. 2 - Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 3 – Se a ré arguiu ilegitimidade passiva na contestação e esta não foi apreciada na sentença, deveria reiterar a matéria nas contrarrazões ao recurso da autora sucumbente, a fim de submeter a matéria ao tribunal.

(TJ-MT - ED: 00992766520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursa
l. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4.
Agravo interno não conhecido. À unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27) – grifo nosso

Por fim, pontua-se que a decisão agravada examinou na remessa necessária, questões relevantes para a manutenção da sentença, destacando posicionamento sedimentado por esta Corte e pelas Cortes Superiores. Desta forma, diante da inovação recursal, não há como ser modificada a sentença que reconheceu o
direito do interessado em receber os medicamentos, direito este constitucionalmente assegurado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO

CONHEÇO
do presente
AGRAVO INTERNO
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2022